Tribunal: TCU
Processo: 010.609/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades ocorridas no âmbito de concorrência destinada à contratação de serviços de publicidade a serem prestados por intermédio de agências de propaganda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre supostas irregularidades ocorridas no âmbito da Concorrência 1/2021 do Ministério da Saúde, destinada à contratação de serviços de publicidade a serem prestados por intermédio de agências de propaganda, "compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse", com valor estimado de R$ 215 milhões; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , e § 1o, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias adotadas; 9.2. notificar a Coordenação-Geral de Material e Patrimônio da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Saúde (CGMP/MS) acerca da presente decisão; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao representante.